Tribunal: TJDFT
Processo: 0732302-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LEI DISTRITAL No 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. ERRO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu/recorrente a implementar o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB em favor do autor, enquanto esse permanecer na atual lotação - NRAD e a pagar ao autor a quantia retroativa devida a título de GAB.
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolverem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprirem integralmente a carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público “quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
3. Apesar da Súmula n.o 27 da TUJ permitir o pagamento de GAB a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário destacar que mais importante do que o local de lotação é verificar se, de fato, o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. No caso concreto restou provado que o autor, Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, é integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, estando lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD, que possui competências atinentes às ações básicas de saúde, conforme art. 297, inc. III, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; o Serviço de Atenção Domiciliar, por sua vez, qualifica-se como Unidade Básica de Saúde, nos termos da Portaria n.o 199/2014/SES/DF.
5. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, essa deve ser devidamente implementada no contracheque da parte autora, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período (não prescrito) em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício. Determinado o pagamento retroativo da GAB apenas a partir do momento em que o autor passou a ser lotado no NRAD. O valor devido deverá ser corrigido desde a data em que devida cada parcela. Sobre os valores devidos deve incidir até o dia 8/12/2021 correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da TR a partir da citação. A partir do dia 9/12/2021 a atualização monetária deverá ser calculada pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Custas isentas. Em razão da sucumbência recursal, condena-se o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.